Tribunal: TJMT
Processo: 0008477-52.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008477-52.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), VITOR HUGO FORNAGIERI - CPF: 005.240.871-05 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), JOAO CARLOS ROCHA - CPF: 206.031.341-49 (APELADO), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008477-52.2013.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO CARLOS ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR INOMINADA - PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DO PROCEDIMENTO
FLOW REVERSAL -
AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO CONTRATUAL -
COBERTURA ILIMITADA DE QUALQUER TÉCNICA OU TERAPIA COM PRESCRIÇÃO MÉDICA
– CLÁUSULA CONVENCIONADA - CARÁTER ELETIVO OU DE EMERGÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – AMBAS AS SITUAÇÕES PACTUADAS -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO –
APLICAÇÃO DO ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde
, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula no. 608 do STJ).

Se o contrato prevê
a cobertura de qualquer técnica/terapia com prescrição médica, seja em caráter eletivo ou de urgência/emergência, e
não contém restrição expressa do procedimento solicitado, o silêncio da operadora de saúde não pode ser interpretado como exclusão tácita, sendo, portanto, devido o custeio.

Mantém-se o valor arbitrado para os honorários advocatícios quando atende aos critérios definidos no artigo 85, §§2o e 8o, do CPC.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008477-52.2013.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO CARLOS ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Cautelar Inominada julgada procedente para determinar à ré o custeio do procedimento

flow reversal (sistema de proteção cerebral) utilizado na cirurgia
do autor, conforme solicitado pelo médico
, além do pagamento de R$ 8.000,00 de indenização, e a arcar com as custas e os honorários de R$ 2.000,00 na Ação Cautelar e de 20% sobre a condenação na Ação principal.

A apelante pleiteia logo de início a aplicação subsidiária do CDC sob o argumento de que, por força do princípio da especialidade da matéria, prevalece a Lei 9.656/98.

Argui que o contrato exclui de forma clara, e com amparo nas normas da ANS, a cobertura de tratamento cirúrgico experimental, por isso não pode ser obrigada a autorizá-lo, que não deixou o apelado sem assistência e que a recusa se deu somente em relação ao
flow reversal
.

Ressalta que, ademais, a perícia concluiu que não há comprovação de que essa técnica seja mais eficaz que outras disponíveis ou que as intervenções cirúrgicas convencionais.

Assinala que o apelado pode utilizar-se de outros materiais com cobertura contratual, tais como o filtro convencional de rote 50 distal, que possui eficácia e segurança confirmadas por estudos outorgados pelos órgãos públicos controladores e avalizados pela doutrina médica especializada.

Aponta ainda que o caso não é de urgência ou emergência, o que demonstraria o caráter eletivo.

Pugna pela redução dos honorários nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Contrarrazões no id. 73987005.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0008477-52.2013.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: JOAO CARLOS ROCHA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante insurge-se contra a determinação de custeio d
o procedimento
flow reversal
na cirurgia do apelado
.

O autor, titular do plano de saúde Unimed Coparticipação, firmado entre a Unimed Cuiabá e o TRE/MT, matrícula no. 0 056 8000 00006002, teve de se submeter a angioplastia de artéria carótida interna esquerda com colocação de
stent,
sendo-lhe indicado o referido protetor cerebral por apresentar menor índice de microembolização, conforme justificativa médica (id. 73985483 - Pág. 2).

A apelante argui que o contrato exclui de forma clara, e com amparo nas normas da ANS, a cobertura de tratamento cirúrgico experimental, por isso não pode ser obrigada a autorizá-lo, que não deixou o apelado sem assistência e que a recusa se deu somente em relação ao
flow reversal
.

Ressalta que, ademais, a perícia concluiu que não há comprovação de que essa técnica seja mais eficaz que outras disponíveis ou que as intervenções cirúrgicas convencionais.

Acrescenta que o apelado pode utilizar-se de outros materiais com cobertura contratual, tais como o filtro convencional de rote 50 distal, que possui eficácia e segurança confirmadas por estudos outorgados pelos órgãos públicos controladores e avalizados pela doutrina médica especializada. Aponta ainda a ausência de urgência ou emergência, o que demonstraria o caráter eletivo.

Embora o perito judicial tenha consignado que “
n
ão é possível confirmar ou demonstrar que a técnica indicada e realizada pelo médico assistente através de stent flow reverse fosse superior em relação ao procedimento com stent com filtro de proteção cerebral convencional nem mesmo que fosse a única opção técnica para tratar o problema de saúde do autor de acordo com literatura médica à época dos fatos e pela falta de evidência cientifica suficiente para o uso corriqueiro deste tipo de dispositivo naquela ocasião. Tratava-se de procedimento a ser realizado em caráter eletivo, sem urgência ou emergência médica
”, não há como acolher a argumentação da apelante.

Isso porque as cláusulas constantes no Anexo IV do Contrato no. 20/2011 (id. 73985491 - Pág. 3) preveem cobertura de qualquer técnica/terapia prescrita pelo profissional que acompanha o paciente, seja em caráter eletivo ou de urgência/emergência. Confira-se:

“4
. Internações eletivas
e emergenciais incluindo:

[...]

g)
Fornecimento de todo material/medicamentos
, anestésicos, gases medicinais, transfusões de sangue e seus derivados, sessões de quimioterapia e radioterapia,
conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar
;

[...]

5.
Serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, inclusive para o internado, sem limite de qualquer espécie, em situações eletivas
e/ou emergenciais, pré-anestésicas e pré-cirurgicas”
(sic).

Mesmo que tenha sido firmada cláusula que afasta a cobertura de tratamento cirúrgico experimental (Anexo VIII, item 1, “a” – id. 73985493 - Pág. 5), não é específica para o
flow reversal
, e o silêncio da operadora de saúde não pode ser interpretado como exclusão tácita. Além disso, é inquestionável que a situação se submete ao Código de Defesa do Consumidor, cujos arts. 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

Soma-se a isso o fato de que o Anexo mencionado estabelece a cobertura
sem limitação dos materiais prescritos pelo médico
, o que evidencia que o autor estava seguro de que, na hipótese de doença ou agravamento do seu estado clínico, a contratada arcaria com a reabilitação e com a integral assistência para a cura ou melhora.

À vista disso, ela deve propiciar-lhe os procedimentos indicados pelo médico, conforme registrado na sentença.

Pleiteia também a redução dos honorários nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Contudo, o valor arbitrado está em consonância com
o princípio da razoabilidade e com os critérios definidos naquele dispositivo, principalmente no tocante ao grau de zelo do profissional e ao trabalho por ele realizado.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. Consolidou-se a jurisprudência do STJ de que a fixação da verba honorária de sucumbência cabe às instâncias ordinárias, uma vez que resulta da apreciação equitativa e avaliação subjetiva do julgador frente às circunstâncias fáticas presentes nos autos, razão pela qual insuscetível de revisão em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. O afastamento do óbice apontado somente é possível quando a verba honorária é fixada em patamar exorbitante ou irrisório, o que não ocorreu na espécie, visto que a execução fora extinta sem julgamento de mérito, ante o reconhecimento da inexigibilidade do título executivo, porquanto suspenso em decorrência de adesão a programa de parcelamento, não demandando maiores esforços por parte do causídico, visto tratar-se de matéria eminentemente de direito já pacificada na jurisprudência. 3. A desproporção entre o valor da causa e o valor arbitrado a título de honorários advocatícios não denota, necessariamente, irrisoriedade ou exorbitância da verba honorária, que deve se pautar na análise da efetiva complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pelo causídico.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1507360/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 24/03/2015).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CAUTELAR. SEGURO-GARANTIA.

ANTECIPAÇÃO EM FACE DE FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA.

1. Na ação executiva fiscal, o valor da causa será o da dívida constante da certidão, com os encargos legais, sendo certo que, nos embargos à execução, aquele (o valor da causa) deve ser equivalente à parte do crédito impugnado, de modo que o "quantum da condenação" e o "proveito econômico obtido" aos quais se refere o § 3o do art. 85 do CPC/2015 devem ter correlação com o crédito tributário controvertido.

2. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8o desse mesmo dispositivo.

3. Hipótese em que a parte requerente pediu a concessão de cautelar para o fim de obter a certidão de regularidade fiscal, não dando ensejo à fixação da verba honorária de sucumbência sobre eventual e futuro proveito econômico que a executada poderá vir a ter, nem sobre o valor do crédito tributário.

4. In casu, autoriza-se o arbitramento por apreciação equitativa, pois, ao mesmo tempo em que não se pode estimar o proveito econômico obtido com a emissão da certidão de regularidade fiscal, não há como vincular o sucesso dessa pretensão ao valor do crédito tributário.

5. No que se refere ao pleito subsidiário de majoração dos honorários, deve ser acolhido, pois a quantia fixada revela a não observância dos critérios previstos no § 2o do art. 85 do CPC/2015.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido em parte para a majoração da verba honorária.

(REsp 1822840/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 11/12/2019)

Importante mencionar que o STJ já consignou que “
o trabalho do advogado não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa, acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente”.
(REsp n. 1139630/SC, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, DJe 7-3-2012).

Por fim, consoante art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente estipulados, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso e
majoro a verba honorária de R$ 2.000,00 para R$ 2.200,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021